Tribunal: TJPA
Processo: 0808849-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808849-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FRANCISCA IRANEIDY RAMOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TOI. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DA COBRANÇA DAS PARCELAS NAS FATURAS DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CELPA – CENTRAIS ELÉTRICA DO PARÁ,
em face de decisão prolatada pela Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que, - nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada (Processo nº 0800938-76.2020.8.14.0201) ajuizada pela agravada Francisca Iraneidy Ramos Ribeiro,

em face do agravante – deferiu a medida de tutela antecipatória de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
a) A Requerida
NÃO suspenda o fornecimento de energia na unidade consumidora da autora referente a Conta-Contrato nº 103575087, i
dentificada na inicial,
em razão do não pagamento de faturas de energia elétrica referente a períodos de consumo apurados há mais de 30 dias anteriores da data de vencimento da fatura do mês atual e nem em razão de inadimplência, do termo de confissão de dívida firmado pela autora no valor de R$ 3.361,84, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a contar da data da intimação

b)
Suspenda as cobranças de quaisquer das parcelas do termo de confissão de dívida no valor de R$ 3.361,84, em face da discutibilidade da existência ou não do débito, até que seja julgado o mérito por sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00.

Por outro lado, assim como não se pode admitir o corte no fornecimento de energia pela requerida em razão de débitos pretéritos do consumidor, é imprescindível que fique comprovada a boa-fé do consumidor, o qual deve manter a regularidade de pagamentos de seus débitos com a concessionária referente as faturas de consumo atual, sob risco de eventual suspensão pela concessionária do fornecimento de energia pois o consumidor não pode se locupletar e se beneficiar de um serviço sem contraprestação por não ser gratuito..

No caso em tela, a autora contesta os débitos pretéritos, mas não junta aos autos comprovação de seus últimos pagamentos realizados. Diante disso, intime-se a parte autora para que, em 5 dias, junte aos autos os últimos pagamentos feitos à concessionária como forma de comprovação de sua boa-fé.

Ressalto estar resguardado o direito da concessionária de suspender os serviços prestados a Requerente, após notificação prévia (Lei nº. 8.987/95), em caso de inadimplemento superveniente de conta regular de consumo, caso em que deverá ser imediatamente comunicado a este Juízo. (...)”

Inconformada, a agravante argumenta em suas razões (ID 3581237) que a manutenção do
decisium
ocasionará dano irreparável, com o prejuízo do empenho de suas atividades, porque dá azo a Agravada para abster-se de adimplir essas e outras faturas relativas ao seu consumo.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, para desobrigar a ré dos efeitos decorrentes da abstenção imposta nos presentes autos, afirmando a presença dos requisitos legais para tanto.

Em decisão monocrática de ID
4346802
, o pedido de tutela antecipada recursal foi apreciado e indeferido, nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente, percebe-se dos autos que, a discutibilidade sobre a existência e/ou inexistência do débito para apurar valores que deverão ser pagos pelo fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, referente a Conta-Contrato nº 103575087,
se faz necessária, através de dilação probatória,
calcada no princípio do contraditório e da amplitude de defesa, pois, clarificado está a impertinência em exigir do consumidor “Assinatura de Termo de Dívida”, sem antes apurar o seu real consumo.

Admita-se, por ora, descabida a interrupção do Corte de Energia na Unidade Consumidora em questão, ao evidenciar indícios de abusividade da cobrança dos valores embutidos nas faturas de energia elétrica correspondente à Conta Contrato nº 103575087, restando presente o risco de dano de difícil reparação inverso em favor da Agravada
(...)

EX POSITIS,
HEI POR INDEFERIR A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AFORADO PELO AGRAVANTE CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A - CELPA, PARA CONFIRMAR E MANTER IN TOTUM OS EFEITOS DO DECISUM PROFERIDO PELO JUIZ ORIGINÁRIO
, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA. PROSSIGA COM A INSTRUÇÃO. (...)”
destaquei

Ato seguinte, a agravante interpôs também
agravo interno
(ID
4496037),
alegando que a não limitação dos efeitos da decisão traz a possibilidade de o agravado se valer da decisão interlocutória para esquivar-se de pagar as faturas que esteja em débito.

A recorrida apresentou
contrarrazões

ao agravo de instrumento
postulando, em suma, pela manutenção da decisão recorrida (ID 4521298).

Contrarrazões ao agravo interno
apresentado no ID 4530785

Após, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

Remetido os autos com vista ao Ministério Público do 2º grau, este informou que deixa de intervir no mérito do recurso, por ausência de interesse público primário (ID 17891255).

Retornaram os autos conclusos.

É o relatório, que incluo no Plenário Virtual.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento
resta prejudicado com o julgamento do mérito deste
.

Com efeito,
é patente que o recurso de Agravo de Instrumento visa apenas e tão somente constatar a existência, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória reclamada, não se prestando a examinar o mérito da ação originária, o que compete ao Juízo de primeiro grau quando do julgamento final.

Estabelecido esta premissa, passo a análise de mérito do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Não assiste razão a agravante.

Na petição inicial narra o autor, ora agravante, que foi surpreendido ao receber comunicação sobre TOI nº 2462467, no valor de R$ 3.361,84 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), relativo ao período de 26/07/2016 a 07/03/2018.

De fato, à vista dos documentos juntados a petição inicial
- e aqui destaco a correspondência recebida relatando a realização do TOI e o montante do débito dele recorrente
-,
pode-se verificar um fundado receio de prejuízo financeiro da agravada
, uma vez que continua pagando parcelas oriundas de um débito cuja legalidade está sendo questionado em juízo, já que tais parcelas foram agregadas às faturas mensais,
além do justo temor de corte por eventual inadimplemento
.

Assim, embora prematuro o momento processual e que seja necessária a produção de outras provas nos autos de origem, entendo que limita em favor da parte agravada
indícios da probabilidade
do direito alegado, ao passo que
é inequívoca a ocorrência de dano
pela interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica e continuidade de cobrança das parcelas nas suas faturas de consumo.

Neste contexto, em cognição sumária, verifica-se estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo verossímeis as alegações autorais, bem como evidente o periculum in mora, conforme acima exposto.

Demais disso, não se vislumbra perigo de dano reverso, em razão da possibilidade de recebimento posterior dos valores contestados, comprovada a regularidade das cobranças.

Nesse passo, à vista da discussão judicial da legalidade do débito decorrente do TOI, eventuais cobranças de valores nele constantes devem ser suspensas, devendo a concessionária de energia se abster de suspender o fornecimento do serviço.

Por fim, acrescente-se que a tutela antecipada é uma medida que pode ser concedida ou revogada a qualquer tempo, desde que surja fato novo a recomendar tal providência, podendo a questão ser reapreciada posteriormente, no curso da dilação probatória.

Forte em tais argumentos, e em cotejo com os elementos constantes dos autos, entendo que sem mácula a decisão proferida pelo juiz Singular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento para lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume o comando recorrido.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos principais.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2024